Tribunal: TJSP
Processo: 1003119-84.2024.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais.

SERVIÇOS BANCÁRIOS. Transferências por PIX. Autora que nega ter realizado a transferência. Banco que não comprovou a regularidade da operação. Dados apresentados pelo banco que não permitem a verificação da regularidade da operação. Falha na prestação do serviço reconhecida. Devolução dos valores transferidos devida.

DANO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais.

SERVIÇOS BANCÁRIOS. Transferências por PIX. Autora que nega ter realizado a transferência. Banco que não comprovou a regularidade da operação. Dados apresentados pelo banco que não permitem a verificação da regularidade da operação. Falha na prestação do serviço reconhecida. Devolução dos valores transferidos devida.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Ausência de excepcionalidade que justifique a indenização por prejuízos subjetivos. Precedentes desta Colenda Câmara. RECURSO PROVIDO EM PARTE.